Tribunal: CARF
Processo: 10283.720501/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL DE MESMO OBJETO.CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
CONCOMITÂNCIA.RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.INEXISTÊNCIA
O alcance das decisões judiciais é inter partes e não atinge a terceiros. Inexiste renúncia de sujeito passivo solidário cuja ação não participe.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR.COMPROVAÇÃO
Os diretores e gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
INOVAÇÃO RECURSAL.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada na forma da lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.

DEVER DE RETENÇÃO.SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE DO PRODUTO RURAL
A empresa adquirente da produção rural de pessoa física fica sub-rogada nas obrigações do segurado nos termos de lei declarada formal e materialmente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.CONTRIBUIÇÃO SENAR.IMPOSSIBILIDADE
Somente a partir da vigência da Lei no 13.606 de 2.018 tornou-se possível a substituição tributária da Contribuição para o Senar.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Sendo demonstrada a prática de condutas delituosas que autorizem a majoração da sanção é devida a aplicação da multa de ofício qualificada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720501/2020-92
ACÓRDÃO
2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL DE MESMO OBJETO.CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
CONCOMITÂNCIA.RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.INEXISTÊNCIA
O alcance das decisões judiciais é inter partes e não atinge a terceiros.
Inexiste renúncia de sujeito passivo solidário cuja ação não participe.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR.COMPROVAÇÃO
Os diretores e gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei.
INOVAÇÃO RECURSAL.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada na
forma da lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.

Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
2
DEVER DE RETENÇÃO.SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE DO
PRODUTO RURAL
A empresa adquirente da produção rural de pessoa física fica sub-rogada
nas obrigações do segurado nos termos de lei declarada formal e
materialmente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.CONTRIBUIÇÃO SENAR.IMPOSSIBILIDADE
Somente a partir da vigência da Lei no 13.606 de 2.018 tornou-se possível a
substituição tributária da Contribuição para o Senar.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Sendo demonstrada a prática de condutas delituosas que autorizem a
majoração da sanção é devida a aplicação da multa de ofício qualificada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, (i) conhecer
parcialmente do recurso interposto pela recorrente principal, não apreciando as matérias
discutidas judicialmente (ii) conhecer em parte aqueles recursos interpostos pelos sujeitos
passivos solidários, não apreciando as matérias inovadas; (2) por voto de qualidade (i) na parte
conhecida rejeitar as preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva e de nulidade do
lançamento; (ii) no mérito dar parcial provimento ao recurso cancelando os créditos das
Contribuições destinadas a Terceiros (Senar) e reduzindo a multa de ofício ao patamar de 100%.
Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano que reconheceram a ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários e, no
mérito, deram provimento aos recursos voluntários em maior extensão, cancelando a qualificação
da multa de ofício aplicada.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/06/2020, 01/07/2020 e 30/07/2020, fls. 1.861, 1.864 e 1.865, os
contribuintes e litisconsortes passivos (diretores, gerentes, representantes de pessoas jurídicas de
direito privado – art. 135, III do CTN) foram notificados da constituição de créditos tributários para
cobrança de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural de produtor pessoa física (sub-rogação – art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991), conforme Auto
de Infração de fls. 251/262 Empresa Adquirente(Receita Bruta/Gilrat), Auto de Infração de fls.
264/272 Terceiros(Senar); referentes às competências de 01/2015 a 12/2015 e 07/2016 a
12/2016, com aplicação de multa proporcional qualificada (ofício – 150%), além de juros de mora.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 319/352, circunstanciando os
fatos, fundamentos de direito, o cálculo do montante devido e os sujeitos passivos das obrigações,
sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0220100.2018.00270, iniciado em 13/11/2018, fls. 03/05, cujo encerramento se deu em
25/03/2020, fls. 1.842/1843. Constam dos autos termos, exigências da autoridade e respectiva
resposta, além de planilhas contendo dados de notas de produtor rural, de GFIPs, GPS, de
contabilidade da empresa, extrato de comprovante dos valores declarados e de andamento
referente à ação mandamental impetrada pela contribuinte, conforme fls. 03/1.841.
Em apertada síntese, a exação decorre de:
a) Omissão de retenção
A contribuinte deixou de reter os tributos previdenciários vinculados à sub-rogação,
incidentes sobre a comercialização da produção rural de produtor pessoa física nos períodos
lançados, fls. 328:
(Refisc)
II.2.7 - Conclusão da Análise Fiscal
48.
Finalizando nossa análise fiscal, concluímos que, no período fiscalizado,
com o objetivo de dificultar/impedir o conhecimento pelo Fisco da ocorrência dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação
prevista no art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 e, com isso, possibilitar a evasão
fiscal desses tributos, o Sujeito Passivo deixou de lançar mensalmente nos títulos
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
4
próprios de sua contabilidade as contribuições devidas, bem como omitiu nas
GFIP entregues à Receita Federal do Brasil a ocorrência desses fatos geradores.

b) Multa qualificada
Houve aplicação da multa qualificada de 150% pois a autoridade considerou a não
retenção do tributo omissão dolosa em razão de (i) descumprir todas as obrigações principais e
acessórias, deixando de declarar e recolher as contrições previdenciárias devidas na sub-rogação;
(ii) ser sociedade empresária investidora de vultuosos valores nesta atividade econômica e,
portanto, assumindo grande risco no negócio; (iii) não aguardar o deslinde de ação mandamental
impetrada, objetivando permissão jurisdicional para deixar de reter o tributo, com o registro de
que houve resultado desfavorável já em primeira instância; (iv) ausência de qualificação
necessária contábil para o fiel cumprimento das obrigações, com o acréscimo de motivar a não
retenção por insuficiência de caixa; (v) concorrência desleal ante à sonegação de tributos, fls.
330/321:
(Refisc)
57.
Nossa convicção de que o Sujeito Passivo praticou esses ilícitos com dolo
ancora-se nas seguintes premissas: i. Não se pode conceber que uma sociedade
empresária que investe milhões de reais numa atividade econômica - assumindo,
portanto, grande risco econômico - não tenha o cuidado necessário de se
certificar dos riscos envolvidos com o exercício dessa atividade, procurando obter
razoável conhecimento das obrigações legais que decorrem da realização da
mesma e de se cercar de profissionais qualificados que lhe possam dar a
assessoria necessária para evitar surpresas desagradáveis; sobretudo no que se
refere ao FUNRURAL, que foi submetido a amplo debate entre os produtores
rurais sobre sua constitucionalidade, vigência e plena eficácia, como se viu linhas
atrás - Inclusive, em consulta processual ao TRF1, verificou-se que o Sujeito
Passivo é parte no Processo n° 0002864-60.2012.4.01.3901, tratando-se de
Mandado de Segurança para não retenção do FUNRURAL, o qual foi negado pelo
juízo de 1a instância. O processo teve como origem a 1a VARA DE MARABÁ, tendo
sido remetido à instância superior, conforme a movimentação de processos em
anexo. Até o presente momento, não foi transitado em julgado -; e ii. Da mesma
forma, não se pode conceber que um escritório contábil que presta serviços
contábeis a empresas rurais do porte do Sujeito Passivo não tenha a qualificação
necessária para oferecer bons serviços a seus clientes; sobretudo no que diz
respeito às obrigações tributárias decorrentes da aquisição de produtos rurais
comercializados por empregadores rurais pessoas físicas, que foi objeto de amplo
debate entre esses produtores rurais, após a edição da Lei n° 8.540, de 22 de
dezembro de 1.992, que alterou o art. 25 da Lei n° 8.212 de 1991, modificando-se
a contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, substituindo as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento por aquela incidente sobre a
comercialização da produção rural.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
5
58.
Por outro lado, não pode o Sujeito Passivo alegar que não recolheu aos
cofres públicos essas contribuições previdenciárias por insuficiência de caixa,
porque, como é cediço, o impacto financeiro desse tributo incide sobre o
patrimônio do vendedor (produtor rural pessoa física) e não da pessoa jurídica
adquirente, já que aquele é o contribuinte dessa exação e este é o responsável
tributário por substituição. Neste caso, o responsável tributário tem o
poder/dever de reter essas contribuições previdenciárias no ato da compra - que
devem ser deduzidas do valor a pagar ao produtor rural - e de repassá-las à
Fazenda Nacional até o dia 20 do mês seguinte ao da competência.
59.
Ademais, não se pode perder de vista os benefícios que podem ocorrer
tanto para o adquirente quanto para o vendedor como consequência da
sonegação tributária: i. A pessoa jurídica adquirente pode beneficiar-se
enormemente frente a seus concorrentes, já que, com isso, pode fazer um ajuste
com o vendedor para reduzir o preço dos produtos. Assim, com a sonegação
dessas contribuições, o adquirente consegue reduzir seus custos e ganhar maior
competitividade na hora de vender seus produtos, praticando, desse modo,
concorrência desleal; ii. Por sua vez, o vendedor, com essa prática, obtém
vantagem competitiva relativamente aos seus concorrentes, porque consegue
vender seu produto a um preço abaixo do mercado. Assim ele mantém e amplia
sua carteira de clientes, praticando também concorrência desleal.
60.
Face a tudo isso, concluímos que o Sujeito Passivo praticou essas condutas
com evidente intuito de fraude, ficando demonstrada sua intenção de sonegar as
contribuições previdenciárias devidas, objeto deste procedimento fiscal.
c) Responsabilidade solidária
Em razão da omissão considerada dolosa pela autoridade quanto à retenção
obrigatória da parcela relativa aos tributos devidos, no decorrer dos anos de 2015 e 2016, com
consequente descumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes, o fisco
entendeu pela responsabilização solidária dos administradores, com fundamento no art. 135, III
do Código Tributário Nacional – CTN, considerando também, em tese, a prática de crime contra a
ordem tributária e de sonegação de contribuição previdenciária, fls. 333/336 e fls. 351:
(Refisc)
80.
Com efeito, durante a realização deste procedimento fiscal, verificamos que
o Sr. ALEXANDRE AFONSO BRADLEY ALVES, CPF n° ******, e o Sr. RAUL BRADLEY
DA CUNHA, CPF n°*******, Diretor-Presidente e Diretor-Superintendente,
respectivamente, no exercício das funções de administradores (conforme: i. ATA
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE
2017; ii. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE
MARÇO DE 2016; e iii. Capítulo III do Estatuto Social) da sociedade empresária
XINGU ARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ n°
83.571.083/0001-04 - no período fiscalizado, visando impedir que a autoridade
fiscal tomasse conhecimento dos fatos necessários para permitir a correta
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
6
exigência das contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação prevista
no art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 e, com isso, possibilitar a evasão fiscal
desses tributos, praticaram, deliberada e intencionalmente, os seguintes atos
ilícitos, provocando a inadimplência da pessoa jurídica com relação a essas
contribuições sociais, bem como incidindo nos crimes de sonegação de
contribuição previdenciária e contra a ordem tributária: i. Não realizaram, nas
compras de produtos rurais comercializados por empregadores rurais pessoas
físicas, a retenção das contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação
prevista no art. 30, III, da Lei 8.212/91; ii. Omitiram, nas GFIP entregues à RFB, a
ocorrência da totalidade dos fatos geradores dessas contribuições
previdenciárias; iii. Não lançaram, mensalmente, nos títulos próprios da
contabilidade da pessoa jurídica adquirente, os fatos contábeis relativos a essas
ocorrências; e iv. Não recolheram essas contribuições sociais aos cofres
públicos. (grifo do autor)
(...)
133. Diante dessas premissas, podemos concluir que esse dispositivo legal
aplica-se aos atos ilícitos descritos no item 80 deste Relatório, os quais foram
praticados pelo Sr. ALEXANDRE AFONSO BRADLEY ALVES, CPF n° *****, e pelo Sr.
RAUL BRADLEY DA CUNHA, CPF n° ******, Diretor-Presidente e Diretor-
Superintendente, respectivamente, no exercício das funções de administradores
da pessoa jurídica objeto deste procedimento fiscal, no período fiscalizado.
II.
DEFESA
i.
IMPUGNAÇÃO XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, fls. 1.918/1.940,
com as seguintes alegações:
 Preliminares
a) Nulidade – duas infrações idênticas – alegou a existência de dois autos de
infração com a mesma numeração, muito embora tratarem de fatos
distintos dificultando a defesa, prejudicando a defesa;
b) Fundamentação equivocada do auto de infração pela obtenção de tutela
jurisdicional, em sede de recurso em ação mandamental, desobrigando a
retenção e recolhimento da contribuição, portanto somente se admitiria o
lançamento para prevenir a decadência.
 Mérito
a) Impossibilidade de lançamento com base no art. 30, IV da Lei no 8.212, de
1991 – pois a constitucionalidade declarada no Recurso Extraordinário RE no
718.874/RS para a Lei no 10.256, de 2001 tratou exclusivamente da
contribuição na óptica do próprio contribuinte produtor rural (pessoa física),
não sendo o caso do adquirente da produção, ou seja, a XINGUARA e, ainda,
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
7
a sub-rogação possui fundamento legal afastado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF;
b) Ilegalidade da contribuição para o Senar – considerou a Lei no 9.528, de
1997, por inexistir constitucionalidade superveniente, sendo somente
possível os termos exigidos pelo normativo após a publicação da Emenda
Constitucional no 20, de ano seguinte, ou seja, de 1998. Para além disso
também entendeu pela impossibilidade de sub-rogação da contribuição com
fundamento no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, ante à ausência de
dispositivo que autorize na Lei no 9.528, de 1997, somente instituído em
2018 com a Lei no 13.606 daquele mesmo ano;
c) Inconstitucionalidade da multa aplicada por possuir caráter confiscatório,
ferindo também o princípio constitucional da proporcionalidade. Para além
disso também declarou que a falta de retenção se deu baseada em decisão
judicial, inexistindo dolo, mas sim o exercício de um direito.
 Requerimentos
Ao final requereu o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito, a
procedência da impugnação, juntando cópia de documentos a fls. 1.941/2.362.
ii.
IMPUGNAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Os sujeitos passivos solidários Srs. Raul Bradley da Cunha e Alexandre Afonso
Bradley Alves, irresignados com o lançamento, apresentaram impugnações em separado,
conforme fls. 1.879/1908 e 2.365/2.395, respectivamente, com as mesmas razões de defesa
arguidas pela XINGUARA, tanto em preliminar assim como também no mérito, com o acréscimo
de ilegitimidade passiva, pois alegaram que não houve a pratica de qualquer ato ilícito, já que a
falta de retenção das parcelas referentes às contribuições, com consequente não cumprimento
das obrigações principais e acessórias decorrentes, deu-se em razão de permissão judicial
vigente, dada em grau de recurso de ação mandamental. Entenderam ainda que não praticaram
ato com excesso de poderes ou descumprimento aos estatutos sociais da XINGUARA, pois suas
condutas, para além de respaldada em tutela da justiça também, ao tempo do fato, encontravam-
se consonante à jurisprudência do STF, conforme os Recursos Extraordinários RE(s) no
363.852/MG e 596.177/RS.
Ao final requereram o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante à falta de ato
ilícito, bem como a aceitação das preliminares e, no mérito, a procedência da defesa, juntando
cópia de documentos a fls. 1.909/1.915 e fls. 2.396/2.412.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 101.006.342, de 11/02/2021, fls.
2.415/2.431, cuja ementa abaixo se transcreve:
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
8
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA JURÍDICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL.
É devida pelo do produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para a
Seguridade Social incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA JURÍDICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL.
É devida pelo produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para o Terceiro
- SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
A contribuinte e respectivos litisconsortes passivos solidários foram regularmente
notificados da decisão em 11, 12 e 17 de março de 2021, conforme fls. 2.440/2.454.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
i.
RECURSO XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Em 09/04/2021, às 17:23:54, fls. 2.515, a XINGUARA interpôs recurso voluntário,
peça juntada a fls. 2.516/2.563, com as seguintes alegações:
 Preliminar
a) Ilegitimidade passiva
Entende que, por não reter as parcelas relativas às contribuições conforme
fundamento legal descrito no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, em razão de decisão judicial,
deixou de ser responsável pelo tributo, com o deslocamento da sujeição passiva para o produtor
rural, com o acréscimo de citar jurisprudência também deste Conselho para amparar seu
entendimento, Acórdãos no 2401-003.119 e 2202-005.724, de 17/07/2013 e 07/11/2019,
respectivamente:
42.
Assim, por não ter procedido com as retenções descritas no art. 30, IV da
Lei n° 8.212/91, em razão da existência de decisão judicial que lhe concedia tal
prerrogativa, a RECORRENTE deixou de ser responsável pelo recolhimento do
tributo, sendo a sujeição passiva deslocada para o produtor rural (contribuinte
da exação para todos os fins de direito). (grifo do autor)
43.
Seria até desproporcional a responsabilização da RECORRENTE pelo
recolhimento do tributo quando não houve a retenção, e o produtor rural,
CONTRIBUINTE não sofreu o ônus financeiro da tributação.
44.
Neste sentido, há verdadeiro enriquecimento sem causa por parte do
contribuinte, que não sofreu nenhum ônus, e a RECORRENTE, que fundamentada
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
9
em de cisão judicial, deixou de reter a contribuição, e em momento posterior vem
ser instada ao recolhimento.
45.
É importante que se deixe claro que a sub-rogação é atribuição de
responsabilidade tributária pessoal por substituição, surgindo assim a obrigação
de recolher o imposto para que não pratica o fato jurídico tributário.

b) Fundamento equivocado da exação
Aduz Fundamentação equivocada do auto de infração, com consequente ausência
de motivação, haja vista, in casu, a obtenção de anterior tutela jurisdicional, em sede de recurso
em ação mandamental, desobrigando a retenção e recolhimento da contribuição, portanto
somente se admitiria o lançamento para prevenir a decadência;
c) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada por violação à lei
A recorrente alega desobediência ao art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, quanto à
imposição da multa qualificada, apresentando jurisprudência do Carf para amparo de seu
argumento.
 Mérito
a) Impossibilidade da contribuição para o FUNRURAL com base no art. 30, IV da
Lei no 8.212, de 1991
Aduz se descabido o lançamento com base no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991,
pois a constitucionalidade declarada no Recurso Extraordinário RE no 718.874/RS para a Lei no
10.256, de 2001 tratou exclusivamente da contribuição na óptica do próprio contribuinte produtor
rural (pessoa física), não sendo o caso do adquirente da produção, ou seja, a XINGUARA e, ainda, a
sub-rogação possui fundamento legal afastado pelo Supremo Tribunal Federal - STF;
b) Impossibilidade de cobrança das contribuições (Funrural e Senar) sobre
parcela de produção destinada à exportação – precedente vinculante – RE
759.244 do STF
A recorrente informa que parte da comercialização foi destinada ao mercado
externo, não incidindo o FUNRURAL sobre a parcela direcionada à exportação, inexistindo a
análise deste fato pela autoridade responsável pelo pagamento, colacionando também
jurisprudência:
108. Todavia, a RECORRENTE foi autuada sem que a fiscalização considerasse
as receitas de exportação, justamente com base no artigo 170, e seus parágrafos
1° e 2°, da Instrução Normativa n° 971/2009, onde enunciam: (grifo do autor)
(...)
109. Desta forma, a Receita Federal expressou seu entendimento contrário a tal
imunidade na exportação indireta, mas como poderia a RFB se expressar sobre
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
10
uma norma constitucional através de uma instrução normativa, ou seja, uma
norma infra legal estaria modificando um dispositivo constitucional.
Expôs a parcela da comercialização destinada à exportação a fls. 2.546, com o
acréscimo de tratar da conta no 4.1.01.03.0012, declarando que consta dos autos tratar de vendas
ao mercado exterior.

c) Ilegalidade da contribuição para o Senar
Alega inconstitucionalidade da Lei no 9.528, de 1997, ante à inexistência de
constitucionalidade superveniente, sendo somente possível os termos exigidos pelo normativo
após a publicação da Emenda Constitucional no 20, de ano seguinte, ou seja, de 1998:
130. De fato, somente após a publicação da Emenda Constitucional 20 de 1998,
uma lei poderia impor responsabilidade tributária relativa a contribuição social
incidente sobre a receita. (grifo do autor)
131. Ocorre que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente, de modo que a publicação da Emenda
Constitucional 20 de 1998, não tornou a Lei 9.528 de 1997 constitucional. (grifo
do autor)
132. Portanto, a Lei 9.528 de 1997 é ilegal na parte em que deu nova redação
aos incisos I e II do artigo 25, bem como aos artigos 12 incisos V e VII e 30 incisos
IV, ambos da Lei 8.212 de 1991, conforme já demonstrado em tópico acima.
133. Diante de todo o exposto resta evidente que é totalmente incabível a
cobrança do SENAR, devendo, portanto, ser reformada a decisão de primeira
instância.
Para além disso também entendeu pela impossibilidade de sub-rogação da
contribuição com fundamento no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, ante à ausência de
dispositivo que autorize na Lei no 9.528, de 1997, somente instituído em 2018 com a Lei no 13.606
daquele mesmo ano.
d) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada
Alega que a autoridade não comprovou a existência concreta de ato doloso ou
conduta fraudulenta, para além disso também houve por parte do fisco a imputação de conduta
criminosa sem prova, sem descrição dos motivos da ocorrência de dolo específico no sentido de
fraudar o Estado.
Aduz também a inconstitucionalidade da multa aplicada por possuir caráter
confiscatório, ferindo também o princípio constitucional da proporcionalidade. Para além disso
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
11
também declarou que a falta de retenção se deu baseada em decisão judicial, portanto, o
exercício de um direito.
 Requerimentos
Ao final requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
ii.
RECURSO DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Os sujeitos passivos solidários Srs. Alexandre Afonso Bradley Alves e Raul Bradley da
Cunha, irresignados com o decidido na origem, interpuseram separadamente recurso voluntário
em 13/04/2021 e 09/04/2021, respectivamente, conforme fls. 2.459 e 2.565, cujas peças foram
juntadas as fls. 2.566/2618 e fls. 2.460/2.513, com as mesmas razões de defesa arguidas pela
XINGUARA, tanto em preliminar assim como também no mérito, com o acréscimo de
ilegitimidade passiva, pois alegaram que não houve a pratica de qualquer ato ilícito, já que a
falta de retenção das parcelas referentes às contribuições, com consequente não cumprimento
das obrigações principais e acessórias decorrentes, deu-se em razão de permissão judicial
vigente, dada em grau de recurso de ação mandamental. Entenderam ainda que não praticaram
ato com excesso de poderes ou descumprimento aos estatutos sociais da XINGUARA, pois suas
condutas, para além de respaldada em tutela da justiça também, ao tempo do fato, encontravam-
se consonante à jurisprudência do STF, conforme os Recursos Extraordinários RE(s) no
363.852/MG e 596.177/RS.
Juntaram farta doutrina e jurisprudência para amparar suas teses e, ao fim,
requereram o conhecimento e o provimento do recurso.
V.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDO GRAU
Nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-012.652 de 07/05/2.024, fls.
2.628/2.639, em decisão unânime o Carf anulou o decidido na origem em razão da
concomitância da causa judicializada atingir somente as partes envolvidas, sendo necessária a
análise no contencioso administrativo daquelas matérias de defesa arguidas pelos sujeitos
passivos solidários, conforme acórdão que abaixo se transcreve:
(Ementa do Acórdão Carf)
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL DE MESMO OBJETO.CONCOMITÂNCIA Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito #passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Súmula CARF n° 1)
CONCOMITÂNCIA.RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.INEXISTÊNCIA
O alcance das decisões judiciais é inter partes e não atinge a terceiros. Inexiste
renúncia de sujeito passivo solidário cuja ação não participe.
VI.
NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
12
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01 julgou as
impugnações improcedentes, nos termos do Acórdão no 101-028.877 de 13/11/2.024, fls.
2.661/2.681, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa da nova decisão de primeiro grau)
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA JURÍDICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL.
É devida pelo do produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para a
Seguridade Social incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA JURÍDICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL.
É devida pelo produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para o Terceiro
- SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
A contribuinte principal foi regularmente notificada em 13/12/2.024, fls.
2.696/2.702, sendo ambos os responsáveis solidários cientificados em 12/12/2.024, conforme fls.
2.697/2.703 e fls. 2.698/2.704.
VII.
NOVOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Em 30/12/2.024 e 10/01/2.025 a contribuinte principal e respectivamente os
responsáveis solidários interpuseram novos recursos voluntários, instruídos por cópia de
documentos, com a mantença das respectivas teses e pedidos arguidos nas primeiras peças
recursais, fls. 2.708/2.774, fls. 2.778/2.869, fls. 2.862/2.963, com o acréscimo de requererem a
suspensão do contencioso até o deslinde da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395/DF.
VIII.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE E CONCOMITÂNCIA
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
13
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais.
Contudo cumpre primeiramente analisar a concomitância de ação judicial, in casu,
Mandado de Segurança - MS distribuído em 29/05/2012, fls. 1.951.
Ao examinar a petição inicial do MS impetrado pela XINGUARA INDUSTRIA E
COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, fls. 1.952/1.974, verifico que o objeto é a não
retenção das contribuições devidas por sub-rogação pela empresa adquirente do produto rural,
inclusive destaco o receio de futura autuação extraído da peça:
(Petição inicial MS)
12.
Sendo a atividade administrativa plenamente vinculada, o receio de que a
Impetrante seja autuada e penalizada pela falta de retenção e recolhimento da
contribuição é decorrência da circunstância de que a autoridade administrativa
está obrigada a dar cumprimento às disposições legais - mesmo àquelas
inquinadas de vício de inconstitucionalidade. (grifo do autor)
Há importante precedente deste Conselho, de cumprimento obrigatório, pelo qual
se depreende que importa em renúncia ao contencioso a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, de mesmo
objeto, sendo somente cabível a apreciação de matéria distinta:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
É clara a concomitância entre o mandado de segurança e parte do lançamento, vez
que de um lado a empresa ingressou com ação judicial aduzindo o descabimento da retenção do
tributo em discussão no contencioso, por ilegalidade e inconstitucionalidade, de outro a
autoridade lança as contribuições entendendo justamente o contrário.
Resta, porém, no caso concreto, que há outros sujeitos passivos chamados ao
contencioso e que apresentaram as respectivas defesas, inclusive em grau de recurso, com o
acréscimo que o decidido na Justiça alcança somente as partes, não atingindo a terceiros, nos
termos em que rege o art. 506 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 2015):
(Lei no 13.105, de 2015)
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Para além disso, também foi reconhecida a responsabilidade dos sócios na decisão
recorrida, fls. 2.661/2.681.
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
14
Feitas as considerações, conheço parcialmente do recurso interposto pela
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, não apreciando as
matérias discutidas judicialmente e conheço integralmente os recursos interpostos pelos
sujeitos passivos solidários.
As teses apresentadas serão analisadas conjuntamente.
II.
PRELIMINARES
a) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes
Entendem os recorrentes Alexandre Afonso Bradley Alves e Raul Bradley da Cunha
que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo já que não houve a prática de ato
ilícito, uma vez que a falta de retenção das parcelas referentes às contribuições, com consequente
não cumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes, deu-se em razão de
permissão judicial vigente, dada em grau de recurso de ação mandamental. Entenderam ainda que
não praticaram ato com excesso de poderes ou descumprimento aos estatutos sociais da
XINGUARA, pois suas condutas, para além de respaldada em tutela da justiça também, ao tempo
do fato, encontravam-se consonante à jurisprudência do STF, conforme os Recursos
Extraordinários RE(s) no 363.852/MG e 596.177/RS.
Com efeito, o início da fiscalização se deu em 13/11/2018, fls. 03/05, após a
declaração de constitucionalidade da Regra Matriz de Incidência Tributária em discussão (RMIT),
ocorrida em 30/07/2017 no julgamento do RE no 718.874/RS, de repercussão geral reconhecida,
cujo trânsito em julgado se deu em 21/09/2018, formando o Tema no 669 no STF.
Conforme se vê nas peças judiciais juntadas, fls. 1.945/2.330, a contribuinte
principal ingressou com ação mandamental em 29/05/2012, cuja matéria discutida é aquela em
que se formou o paradigma no RE no 718.874/RS, obtendo a tutela jurisdicional desejada em
15/05/2.015 em recurso de apelação, fls. 2.220.
Conforme nitidamente se vê a fls. 2.329/2.330, porém, houve em 05/06/2.016 o
sobrestamento do recurso extraordinário movido pela Fazenda Nacional contrariamente ao
decidido em favor da XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A até o deslinde de referido
paradigma:
(Fls. 2.329 dos autos)
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
15

Pois bem, iniciada a fiscalização do contribuinte após o trânsito em julgado e o
deslinde da matéria quanto à regra matriz de incidência da tributação discutida ocorrida há mais
de um ano da apuração do fisco, verifico no relatório (Refisc) o registro de omissão tanto das
obrigações principais, o pagamento das contribuições em si, mas também do cumprimento dos
chamados deveres instrumentais e justamente pela ausência injustificada da contribuinte na
adoção daquelas providências impostas na legislação tributária entendeu a autoridade que houve
prática delituosa pelos administradores, justificando assim a responsabilidade solidária com
fundamento no art. 135, III do CTN:

(Refisc)
II.2.2 - Compra de Produto Rural Comercializado por Empregador Rural Pessoa
Física
34. Pesquisamos, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED NFe, as notas
fiscais de compra emitidas pelo Sujeito Passivo no período fiscalizado e
selecionamos aquelas que tratavam de aquisição de produtos rurais
comercializados por produtores rurais pessoas físicas. De posse desses dados,
elaboramos os demonstrativos: "Anexo I", que relaciona as Notas Fiscais de
compra emitidas no AC de 2015; e "Anexo II", que relaciona as Notas Fiscais de
compra emitidas no AC de 2016.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
16
35. Em seguida, analisamos as notas fiscais selecionadas e constatamos que
nenhum valor foi destacado como retenção para a Previdência Social - a título
de contribuição previdenciária decorrente da sub-rogação prevista na Lei n°
8.212/91, art. 30, inciso IV - e que não foi informado no campo observações das
mesmas a existência de liminar suspendendo a obrigação da sub-rogação por
parte de alguma associação à qual estivesse ligado o Sujeito Passivo ou em
relação aos próprios vendedores pessoas físicas. Essas notas fiscais totalizaram o
valor de R$ 396.501.266,21 em 2015 e R$ 179.521.467,98 em 2016.
II.2.3 - Informação em GFIP da Receita da Comercialização da Produção Rural
por Empregador Rural Pessoa Física e Recolhimento em GPS Rural e GPS 2615
36. Ademais verificamos que não foi informado pelo Sujeito Passivo nenhum
valor de compra de produtor rural pessoa física nas GFIP entregues à RFB -
conforme demonstrativos: "Comprovantes de Declaração das Contribuições a
Recolher à P. S. AC 2015/2016"; e "GFIP AC 2015/2016"; anexados a este processo
administrativo - nem foi recolhido nenhum valor em relação a GPS Rural ou GPS
2615 (Recolhimento exclusivo SENAR) -conforme demonstrativo "GPS AC
2015/2016", também anexado a este processo administrativo -.
37. Como é sabido, o Manual GFIP/SEFIP, item 6.5 (ADQUIRENTE E
CONSIGNATÁRIO DE PRODUÇÃO RURAL), diz que "A empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa, na condição de sub-rogadas nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial, são
responsáveis pelo recolhimento das contribuições a que se refere o artigo 25 da
Lei n° 8.212/91, e são responsáveis também pela informação em GFIP/SEFIP da
receita da comercialização da produção no campo Comercialização da Produção
- Pessoa Física".
(...)
80. Com efeito, durante a realização deste procedimento fiscal, verificamos que o
Sr.ALEXANDRE AFONSO BRADLEY ALVES, CPF n° *****, e o Sr. RAUL BRADLEY DA
CUNHA, CPF n° *******, Diretor-Presidente e Diretor-Superintendente,
respectivamente, no exercício das funções de administradores (conforme: i. ATA
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE
2017; ii.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE
MARÇO DE 2016; e iii. Capítulo III do Estatuto Social) da sociedade empresária
XINGU ARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ n°
83.571.083/0001-04 - no período fiscalizado, visando impedir que a autoridade
fiscal tomasse conhecimento dos fatos necessários para permitir a correta
exigência das contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação prevista
no art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 e, com isso, possibilitar a evasão fiscal desses
tributos, praticaram, deliberada e intencionalmente, os seguintes atos ilícitos,
provocando a inadimplência da pessoa jurídica com relação a essas contribuições
sociais, bem como incidindo nos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária e contra a ordem tributária: i. Não realizaram, nas compras de
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
17
produtos rurais comercializados por empregadores rurais pessoas físicas, a
retenção das contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação prevista
no art. 30, III, da Lei 8.212/91; ii. Omitiram, nas GFIP entregues à RFB, a
ocorrência da totalidade dos fatos geradores dessas contribuições
previdenciárias; iii. Não lançaram, mensalmente, nos títulos próprios da
contabilidade da pessoa jurídica adquirente, os fatos contábeis relativos a essas
ocorrências; e iv. Não recolheram essas contribuições sociais aos cofres
públicos.
(...)
133. Diante dessas premissas, podemos concluir que esse dispositivo legal
aplica-se aos atos ilícitos descritos no item 80 deste Relatório, os quais foram
praticados pelo Sr. ALEXANDRE AFONSO BRADLEY ALVES, CPF n°****, e pelo Sr.
RAUL BRADLEY DA CUNHA, CPF n° *****, Diretor-Presidente e Diretor-
Superintendente, respectivamente, no exercício das funções de administradores
da pessoa jurídica objeto deste procedimento fiscal, no período fiscalizado.
134. Sendo assim, a fiscalização procederá à inclusão dos referidos
administradores no polo passivo da relação jurídico-tributária ora constituída, na
qualidade de responsáveis tributários, responsabilizando-os pela obrigação
tributária inadimplida conjuntamente com o contribuinte, de forma solidária.

A meu sentir, reparo algum merece ser feito quanto às responsabilizações dos
administradores, pois que mesmo sendo conhecedores do resultado desfavorável de seu pleito
judicial, com efeito erga omnes, permaneceram descumprindo as obrigações tributárias
injustificadamente até o lançamento aqui discutido.
Constatada a prática de crimes, portanto em claro contraste com o ordenamento
jurídico, a mim resta acertada a solidariedade dos Srs. Alexandre Afonso Bradley Alves e Raul
Bradley da Cunha, com fundamento no art. 135, III do CTN.
Ademais ainda destaco que os Recursos Extraordinários RE(s) no 363.852/MG e
596.177/RS, citados nas peças recursais dos solidários, discutiram a constitucionalidade de
regramento anterior, portanto sem vínculo com o fato gerador, nos termos em que encerra o art.
116, I do CTN.
Sem razão.
b) Ilegitimidade passiva da empresa adquirente
Entendem os recorrentes que, por não reter a XINGUARA as parcelas relativas às
contribuições conforme fundamento legal descrito no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, em
razão de decisão judicial, deixou de ser a empresa responsável pelo tributo, com o deslocamento
da sujeição passiva para o produtor rural.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
18
Compulsando as teses apresentadas por ocasião das impugnações verifico que não
houve essa arguição, portanto, trata-se de inovação recursal, donde deixo de conhecer a matéria,
por não impugnada, com fundamento no art. 17 do Decreto n o 70.235, de 1972.
Não conhecimento.
c) Fundamento equivocado da exação
Aduzem as peças recursais fundamentação equivocada do auto de infração, com
consequente ausência de motivação, haja vista, in casu, a obtenção de anterior tutela jurisdicional,
em sede de recurso em ação mandamental, desobrigando a retenção e recolhimento da
contribuição, portanto somente se admitiria o lançamento para prevenir a decadência.
Com o mais profundo respeito à tese de defesa, divirjo do alegado, pois
examinando o relatório fiscal, resta fácil comprovar que a autoridade entendeu justamente o
oposto. Ou seja, atesta a existência inicial de uma ação mandamental objetivando a não retenção
da contribuição em discussão, com a negativa da tutela jurisdicional, já em primeira instância, para
além da inexistência do trânsito em julgado.
Além disso, como já trabalhado neste voto linhas acima, o fisco somente iniciou a
apuração tributária da recorrente principal após o trânsito em julgado de recurso extraordinário
marcado pela repercussão geral, afetando inclusive a discussão judicial da XINGUARA INDUSTRIA E
COMERCIO S/A, cuja constitucionalidade formal e material da RMIT se deu mais de ano antes de
iniciar o procedimento.
Deste modo não identifico qualquer equívoco no lançamento, preenchendo este os
requisitos impostos nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, para além de não incorrer a
exação em causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
d) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada por violação à lei
Os recorrentes entendem que a multa qualificada desobedeceu aos termos do art.
63 da Lei no 9.430, de 1996, considerando a existência de ordem judicial permitindo a sua
abstenção quanto à retenção das parcelas referentes às contribuições previdenciárias.
Como visto no exame da argumentação anterior a ratio essendi da exação não é a
constituição de crédito para prevenir a decadência e, portanto, não se aplica ao caso concreto o
art. 63 de citado diploma legal.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Impossibilidade da contribuição para o FUNRURAL com base no art. 30, IV da
Lei no 8.212, de 1991
Os recorrentes entendem descabido o lançamento com base no art. 30, IV da Lei no
8.212, de 1991, pois a constitucionalidade declarada no Recurso Extraordinário RE no 718.874/RS
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
19
para a Lei no 10.256 de 2001 tratou exclusivamente da contribuição na óptica do próprio
contribuinte produtor rural (pessoa física), não sendo o caso do adquirente da produção. Para
além disso aduzem que a sub-rogação possui fundamento legal afastado pelo Supremo Tribunal
Federal – STF.
Com efeito, a Lei no 10.256 de 2001, utilizada como fundamento da exação e
declarada formal e materialmente constitucional pela suprema corte brasileira, conforme Recurso
Extraordinário RE 718.874/RS, alterou o art. 25 da Lei no 8.212 de 1991, reintroduzindo o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, incidente sobre a receita bruta na
alíquota de 2%, sendo a empresa adquirente da comercialização da produção sub-rogada na
obrigação tributária decorrente, com consequente dever de retenção da parcela relativa ao
tributo em discussão, nos termos em que rege o art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991.
Os RE(s) 363.852/MG e 596.177/RS, citados nos recursos com a alegação de que o
STF afastou a sub-rogação da empresa adquirente do produto rural, não atingem o crédito
constituído nos autos (i) a uma, quanto ao RE 363.852/MG, em obediência ao precedente
obrigatório deste Conselho que uso como razão de decidir e abaixo transcrevo; (ii) a duas, quanto
ao RE 596.177/RS, por se referir ao art. 25 da Lei no 8.212 de 1991 com a redação da Lei no 8.540,
de 1992, que não é o caso dos autos.

(Súmula Carf no 150)
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(596.177/RS – Tema 202 – STF)
Tema 202 - Cobrança de contribuição a ser recolhida pelo empregador rural
pessoa física sobre receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Tese:
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o
da Lei 8.540/1992. (grifo do autor)

Portanto e por óbvio, a XINGUARA esteve obrigada, nos termos da lei, a cumprir
todas as obrigações tributárias principais e acessórias das competências lançadas.
Acrescento ainda que a tese quanto à incidência das contribuições em discussão
neste contencioso, para a empresa adquirente (sub-rogação), inclusive aquela que será adiante
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
20
tratada em relação a Terceiros (Senar), já se encontra bastante sedimentada no Carf, conforme
também me utilizo do voto do Conselheiro Dr. Leonam Rocha de Medeiros como ratio decidendi1:

Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se às contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo
produtor rural pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-
rogada à adquirente do produtor rural pessoa física, industrializada ou não, e o (ii)
GILRAT1, sobre a mesma base, destinado a financiar a aposentadoria especial e os
benefícios (acidentes do trabalho e doenças ocupacionais) concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIIL) decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT) - GIIL-RAT.
Em síntese, a temática de fundo relaciona-se a exigência de contribuições (acima
pontuadas), todas elas incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de produção rural, em substituição às contribuições incidentes
sobra à folha de pagamento. Referida forma de tributar, sobre receita bruta de
produção rural, passou a ser denomina, hodiernamente, por fatores históricos, de
FUNRURAL, tendo em vista à antiga contribuição para o Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais, que
naquela época tinha sido instituída pela Lei Complementar n.° 11, de 1971, para
assegurar uma seguridade social rural, inclusive com a previsão de benefícios
concebendo uma verdadeira previdência social rural. O histórico FUNRURAL resta
superado pelo atual regime Constitucional de 1988, o qual prevê o Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), somado a disciplina posta na Lei n.° 8.212, de 1991.
O caso dos autos trata, especialmente, das contribuições do produtor rural pessoa
física, a qual é recolhida por sub-rogação pelo adquirente dos produtos rurais, na
forma do art. 30, III e IV, da Lei n.° 8.212.
O recorrente em sua peça recursal... afirma que o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.° 8.540, de 1992, que prevê o
recolhimento de contribuição para o FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais/pessoas
físicas.
Veja-se que o art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.° 8.212, em
outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-
rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa
física/natural) pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
da comercialização de sua produção.

1 Acórdão no 2202-007.104 de 05/08/2020
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
21
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física
produtora rural, porém ela afirma que as pessoas físicas não são contribuintes, ou
que a norma é inconstitucional ou, ainda, que a sub-rogação não é válida.
Ocorre que, a contribuição em espécie é constitucional, ao contrário do que
afirma o contribuinte, e, de toda sorte, na forma da Súmula CARF n.° 2 "O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. "
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.° 10.256,
de 2001, já amparada pela Emenda Constitucional n.° 20, de 1998, que alargou a
base de custeio da Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de
aplicação dos RE ns.° 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.° 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural,
pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, nos termos do art. 1.° da Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as
contribuições para o GILRAT e para o SENAR, conforme a ementa:
(...)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural
pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção, a partir da edição da Lei n.° 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da
Lei 8.212, de 1991, demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da
empresa pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30,
III e IV, combinado com o art. 25 da Lei n.° 8.212, de 1991, com redação da Lei n.°
10.256, de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRATe para
o SENAR, este último tratado no processo anexo.
(...)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei n.° 8.212, com a redação da Lei n.°
10.256, de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.°
363.852, tendo em vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período
anterior à Emenda Constitucional (EC) n.° 20, de 1998, de modo que a
superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.° 20, é suficiente para afastar a
suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.° 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há
para reparar, ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina
que se mostra válida e efetiva e as contribuições para o GILRAT e para Terceiros -
SENAR (esta última tratada no Processo n.° 13688.001130/2008-95), seguem as
mesmas premissas, portanto reputadas válidas.
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
22

Sem razão.
b) Impossibilidade de cobrança das contribuições (Funrural e Senar) sobre
parcela de produção destinada à exportação – precedente vinculante – RE
759.244 do STF
Os recorrentes informam que parte da comercialização foi destinada ao mercado
externo, não incidindo o FUNRURAL sobre a parcela direcionada à exportação, inexistindo a
análise deste fato pela autoridade responsável pelo pagamento.
Compulsando as teses apresentadas por ocasião das impugnações, verifico que não
houve essa arguição, portanto, trata-se de inovação recursal, donde deixo de conhecer a matéria,
por não impugnada, com fundamento no art. 17 do Decreto n o 70.235, de 1972.
Não conhecimento.
c) Ilegalidade da contribuição para o Senar
Alegam inconstitucionalidade da Lei no 9.528, de 1997, ante à inexistência de
constitucionalidade superveniente, sendo somente possível os termos exigidos pelo normativo
após a publicação da Emenda Constitucional no 20, de ano seguinte, ou seja, de 1998.
Argumentam a impossibilidade de sub-rogação da contribuição com fundamento no
art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, ante à ausência de dispositivo que autorize na Lei no 9.528, de
1997, somente instituído em 2018 com a Lei no 13.606 daquele mesmo ano.
Em exame aos fundamentos adotados pela autoridade fiscal, fls. 322, verifico a
utilização do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, com a redação da Lei no 10.256, de 2001:

(Refisc)
14.
Com relação a terceiros, deverão contribuir para o Senar à alíquota de
0,2%, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção (art. 6°, Lei
n° 9.528, de 1997, com redação da Lei n° 10.256, de 2001).

Referida norma estabelece a regra matriz de incidência tributária para a
contribuição devida a Terceiros (Senar):

(Lei no 9.528, de 1997)
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
23
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)

A sub-rogação da empresa adquirente estabelecida no art. 30, IV da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 9.528 de 1997, vigente ao tempo do fato, foi objeto do PARECER SEI
No 19443/2021/ME, fls. 2.860/2.868, aprovado em 19/04/2.023 pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, fls. 2.869, concluindo no mesmo sentido do pleito recorrente de que somente a partir
da vigência da Lei no 13.606, de 2.018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997, tornou-se possível a substituição tributária da Contribuição para o Senar.
Deste modo, considerando que os fatos geradores aqui em discussão são das
competências dos anos 2.015 e 2.016, adoto o disposto no art. 98, II, “c”, Anexo da Portaria MF no
1.634, de 2.023 (Ricarf)
Com razão.
d) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada
Alegam os recorrentes que a autoridade não comprovou a existência concreta de
ato doloso ou conduta fraudulenta, para além disso que também houve, por parte do fisco, a
imputação de conduta criminosa sem prova, sem descrição dos motivos da ocorrência de dolo
específico no sentido de fraudar o Estado.
Aduzem ainda a inconstitucionalidade da multa aplicada por possuir caráter
confiscatório, ferindo o princípio constitucional da proporcionalidade. Para além disso também
declararam que a falta de retenção se deu baseada em decisão judicial, portanto, o exercício de
um direito.
A aplicação da sanção qualificada se encontra fundamentada na prática de ilícitos
que também motivou a autoridade a nomear os administradores como solidários, prática essa já
analisada no voto quanto à alegação de ilegitimidade passiva dos Srs. Alexandre Afonso Bradley
Alves e Raul Bradley da Cunha, contudo, enfrento novamente a matéria no mérito para (i) a uma
não me pronunciar quanto à inconstitucionalidade, já que decorrente de lei tributária e em
conformidade com a Súmula Carf no 2; (ii) a duas pela higidez da sanção majorada, pelos próprios
fundamentos adotados pelo fisco.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Resta ainda, porém, que a multa em exame foi corretamente imposta segundo os
ditames legais e fatos apontados no lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao
art. 44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
24
aplicável, nos termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que
inexiste registro nos autos de reincidência:

(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)

(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)

Assim, a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.
IV.
CONCLUSÃO
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720501/2020-92
25
Primeiramente, quanto ao requerimento de suspensão do contencioso até o
deslinde da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395/DF, entendo-o descabido ante a
ausência de ordem judicial ou efetiva causa para isto.
Por derradeiro, voto por (i) conhecer parcialmente do recurso interposto pela
recorrente principal, não apreciando as matérias discutidas judicialmente e também aquelas
inovadas; (ii) conhecer em parte os recursos interpostos pelos sujeitos passivos solidários,
igualmente não apreciando as matérias inovadas para, nas matérias conhecidas, (iii) rejeitar as
preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva e de nulidade do lançamento; (iii) no mérito dar
parcial provimento para cancelar os créditos das Contribuições destinadas a Terceiros (Senar) e
reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2992
DF CARF MF
Original